Tribunal: TJES
Processo: 5006295-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006295-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO MUND MAGESCKE

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. INSUFICIÊNCIA PARA RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Leonardo Mund Magescke contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., que indeferiu o pedido liminar de readequação das cláusulas contratuais.

O recorrente sustenta a abusividade da taxa de juros pactuada com base na sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, requerendo a antecipação da tutela recursal para readequação do valor das parcelas e suspensão dos efeitos da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é suficiente para o reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração da onerosidade excessiva e da colocação do consumidor em manifesta desvantagem.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como parâmetro de análise, mas não pode ser considerada um limite absoluto, pois reflete a média de operações de diferentes perfis de risco e condições de crédito.

No caso concreto, embora a taxa contratada (51,11% a.a.) esteja acima da média divulgada para operações da mesma espécie (27,97% a.a.), o recorrente não demonstrou concretamente a abusividade da cobrança, tampouco a existência de onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial.

A jurisprudência do STJ veda a fixação apriorística de um teto para as taxas de juros com base na média de mercado, não sendo cabível a revisão contratual sem a devida comprovação de ilicitude na pactuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera comparação entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar a abusividade dos encargos contratuais.

A revisão da taxa de juros exige demonstração concreta da onerosidade excessiva e da colocação do consumidor em situação de desvantagem desproporcional.

A taxa média de mercado do Banco Central é parâmetro referencial para análise da abusividade, mas não constitui limite absoluto para a fixação dos encargos contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código Civil, art. 317.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/08/2024; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006295-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEONARDO MUND MAGESCKE

AGRAVAD
A
:
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

LEONARDO MUND MAGESCKE

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de

CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, que indeferiu o pleito liminar de readequação das cláusulas da avença.

Em suas razões de id. 8351627 alega o recorrente, em síntese, que restou cabalmente demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada, considerando a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Assim, necessária a antecipação da tutela recursal para permitir o desconto, a partir do próximo vencimento, de 22 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$518,55 (quinhentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), bem como a suspensão dos efeitos de mora até ulterior deliberação judicial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como cediço, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.
”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/04/2024, DJe de 18/04/2024).

Entende aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.
”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024, DJe de 11/04/2024).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Neste caso, embora pactuada a taxa de 51,11% a.a., em detrimento da médica divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie (27,97% a.a.), não cuidou o recorrente de apontar, concretamente, a caracterização da abusividade, razão pela qual mister a manutenção dos termos contratuais, não havendo falar em descaracterização da mora.

Afinal, como já decidiu o Tribunal da Cidadania, "
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

De conseguinte, conheço do recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)